Tribunal: TCU
Processo: 002.236/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900202025, modalidade Pregão e Uasg 50001 (Objeto: fornecimento de solução web para administração, gerenciamento e controle automatizado das consignações em folha de pagamento e da margem consignável de magistrados, servidores e pensionistas.)

Inteiro teor:
Acórdão 361/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada, por perda de objeto, em razão de revisão, de ofício, da decisão que desclassificou/inabilitou o representante, dando-se ciência desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao representante e arquivando-se o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.236/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andreia Colhado Gallo Grego Santos (50868/OAB-PR), Pedro Henrique de Novais Amud (124783/OAB-PR), Bruno Grego dos Santos (46910/OAB-PR), Emily Miary Sato Fritigotto (127288/OAB-PR) e Camila Passos Torrecilhas Soares (123834/OAB-PR), representando Consignet Sistemas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.